Tribunal: TJSP
Processo: 1005151-41.2017.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - Questão dirimida em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp. 1.578.553) – Necessidade de prova da efetiva prestação do serviço pelo Banco – Inocorrência – Ausência de apresentação de qualquer documento capaz de justificar o lançamento do encargo - Afastamento determinado - TARIFA DE REGISTRO DE

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - Questão dirimida em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp. 1.578.553) – Necessidade de prova da efetiva prestação do serviço pelo Banco – Inocorrência – Ausência de apresentação de qualquer documento capaz de justificar o lançamento do encargo - Afastamento determinado - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - Tese no. 2.3, fixada em sede de Recurso Especial Repetitivo (REsp. 1.578.553) – Comprovação da efetiva prestação de serviço junto ao Detran - Afastamento da restituição - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000617422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005151-41.2017.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelado MAURICIO ALEXANDRE PEREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO
E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005151-41.2017.8.26.0322
2
VOTO No: 33.959
APEL.No: 1005151-41.2017.8.26.0322
COMARCA: LINS (1a VC)
APTE. : ITAÚ UNBANCO S/A.
APDO. : MAURÍCIO ALEXANDRE PEREIRA
JUÍZA PROLATORA: VICTOR GAVAZZI CESAR
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - TARIFA DE
AVALIAÇÃO DO BEM - Questão dirimida em sede de
Recurso Especial Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de
Justiça (REsp. 1.578.553) – Necessidade de prova da
efetiva prestação do serviço pelo Banco – Inocorrência –
Ausência de apresentação de qualquer documento capaz de
justificar o lançamento do encargo - Afastamento
determinado - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO
- Tese no. 2.3, fixada em sede de Recurso Especial
Repetitivo (REsp. 1.578.553) – Comprovação da efetiva
prestação de serviço junto ao Detran - Afastamento da
restituição - Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 141/150 julgou parcialmente procedente
ação de repetição de indébito cumulada com indenização para condenar o Requerido
a devolver ao Autor a importância de R$ 572,40, referente à tarifa de avaliação e
tarifa de registro de contrato, de forma simples, acrescida de juros de mora da
citação e correção monetária do desembolso. Em razão da sucumbência recíproca
cada uma das partes foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais,
na proporção de 50%, além dos honorários advocatícios da parte contrária no valor
de R$ 500,00, observada a gratuidade concedida ao Autor.
Recorre Itaú Unibanco (fl. 153) alegando, em resumo, que a
tarifa de avaliação encontra-se expressamente prevista no contrato e foi cobrada de
acordo com o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Diz que a tarifa
corresponde a serviço efetivamente prestado, cujo objetivo é a avaliação do veículo
usado, dado como garantia e que o valor cobrado não se mostra excessivo. No
tocante à tarifa de registro de contrato, afirma que o serviço seria demonstrado com
a juntada do documento do veículo, que faz menção à alienação financeira. Junta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005151-41.2017.8.26.0322
3
cópia de consulta extraída dos cadastros do DETRAN.
Recurso preparado (fls. 159/160).
Contrarrazões às fls. 175/177.
É o relatório.
MAURÍCIO ALEXANDRE PEREIRA ajuizou ação de
repetição de indébito em face de ITAÚ UNIBANCO S/A., objetivando a restituição
dos valores pagos indevidamente, referentes aos juros e tarifas bancárias que reputa
abusivas, além do pagamento de indenização por danos morais.
A ação foi julgada parcialmente procedente para determinar
ao Banco a devolução, de forma simples, do montante de R$ 572,40, referente à
tarifa de avaliação e de registro de contrato.
Não houve irresignação por parte do Autor.
Recorre a Instituição Financeira destacando que as tarifas não
são abusivas e que os serviços a elas correspondentes foram efetivamente prestados.
No que tange à tarifa de avaliação, cobrada no valor de R$
460,00 (fl. 29), o C. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro
do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;
e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto”. (REsp 1.578.553, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, J.
28/11/2018:
Fica claro, portanto, que para a cobrança da tarifa em
referência, é necessário que a Instituição Financeira comprove ter efetivamente
prestado o serviço de avaliação, no ensejo da celebração do negócio.
Tal comprovação, consoante preconiza o próprio C. Superior
Tribunal de Justiça, no bojo do precedente acima citado, pode ser efetivada por meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005151-41.2017.8.26.0322
4
da apresentação de laudo de avaliação pela Casa Bancária.
Na espécie, porém, a análise dos autos evidencia que não foi
demonstrada a prestação do serviço. Na realidade, o encargo encontra-se
simplesmente lançado no contrato em questão, sem que haja qualquer elemento
capaz de lhe fornecer suporte.
Da fundamentação do Recurso Repetitivo adrede mencionado,
destaca-se o seguinte trecho, por sua referência às condições para validar a cobrança
da tarifa em exame:
“Essa controvérsia é frequente quanto à tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, pois os consumidores são cobrados pela avaliação
do bem, sem que tenha havido comprovação da efetiva prestação
desse serviço.
No caso dos recursos ora afetados, por exemplo, as instituições
financeiras não trouxeram, em suas contestações, nenhum laudo de
avaliação, que comprovasse a efetiva prestação de serviço de avaliação
de veículo usado.
Observe-se que, como o contrato de financiamento é destinado à
aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira
já dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor ao
estipular o preço (expresso no contrato e na nota fiscal).
Essa avaliação do bem, porque já inerente ao negócio jurídico de
compra e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de
cobrança pela instituição financeira, sob pena de bis in idem e
enriquecimento sem causa”.
No
presente
caso,
consoante
registrado,
não
houve
comprovação da efetiva prestação do serviço, tudo a impor o afastamento do
referido encargo, determinando-se a devolução dos valores cobrados a maior,
autorizada a compensação com o débito, se o caso, com correção monetária a partir
do desembolso e juros de mora da citação, nos termos da r. sentença.
No tocante à tarifa de registro de contrato, lançada no importe
de R$ 112,40 (fl. 29), decidiu a C. Corte da Cidadania que sua incidência é válida,
ressalvada, porém, a verificação no caso concreto de abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado e observada a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva (tese 2.3, REsp. 1.578.553, Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
Data de julgamento 28/11/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005151-41.2017.8.26.0322
5
Segundo constou da fundamentação adotada no bojo do
referido Recurso Especial, a comprovação da efetiva prestação de serviço é feita por
meio da prova do registro do gravame junto ao órgão de trânsito, verificada com a
juntada do documento do veículo. Confira-se, nesse sentido, o trecho
correspondente:
“Por sua vez, a cobrança pelo registro do contrato corresponde a um
serviço efetivamente prestado, pois o documento de fl. 14, juntado
pelo próprio consumidor, revela que o gravame foi registrado no
órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo”
(Recurso Repetitivo REsp 1.578.553, Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, Data de julgamento 28/11/2018).
No mesmo sentido, confiram-se, dentre os inúmeros julgados
desta E. Corte:
“ ...A cobrança pelo registro do contrato corresponde à prestação do
serviço relativo ao registro do gravame junto ao órgão de trânsito,
passando a constar no documento do veículo. Na hipótese, restou
comprovada a efetiva prestação do serviço, pois, foi acostado aos
autos (fls. 36) o documento do veículo pelo autor que comprova que o
gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no
documento do bem, portanto, é lícita a cobrança” (Ap.
1000968-57.2018.8.26.0333, Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, j.
28/5/2019).
“CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional. Improcedência em
primeiro grau. Tarifas bancárias. Repasses de despesas ao mutuário.
“Avaliação de bem”. Exegese da súmula 566 e do Tema 958 do
Superior Tribunal de Justiça. Julgamento do RESp 1.578.553-SP.
Legitimidade das exigências. Tarifa de registro de contrato. Cobrança
que só seria válida se fosse demonstrado o serviço prestado. Ré que
não apresentou cópia do documento do bem com o registro de
alienação fiduciária perante o órgão de trânsito (CRLV). Ilegítima a
cobrança dessa tarifa. Determinação da repetição, de forma simples e
atualizada.
Parcial
procedência
da
demanda.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO” (Ap. 1009630-33.2018.8.26.0002, Rel.
Des. Sebastião Flávio, j. 27/5/2019).
No presente caso, restou demonstrado o registro da restrição
financeira em nome do Itaú Unibanco (fl. 171).
Portanto, revela-se permitida a incidência da tarifa de registro
de contrato.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
afastar a restituição da tarifa de registro de contrato, mantida a devolução da tarifa
de avaliação de bem, nos moldes da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005151-41.2017.8.26.0322
6
Diante do aqui decidido e tendo em vista que o Autor decaiu
de maior parte do pedido, fica o Autor condenado ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00, observadas as
ressalvas da concessão da gratuidade.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica